Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-41.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. ARTIGOS 329 E 331, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acusado ofendeu a honra dos policiais militares quando de sua prisão em flagrante, proferindo vários palavrões e xingamentos contra a guarnição policial. Além disso, o apelante se opôs à execução de ato legal ordenado pelos policiais, consistente em colocar as mãos na cabeça ou de forma visível, em razão de portar uma faca. Dessa forma, restou caracterizado os crimes de desacato e resistência.
2. O depoimento dos policiais militares, em Juízo, é prova apta ao decreto condenatório, especialmente quando não contraditado ou desqualificado, tendo em vista que são merecedores de fé emanada por agentes públicos.
3. E diferente do alegado pela defesa, de que os xingamentos do réu divergiam do que constava da peça acusatória, não tem o condão de desacreditar o depoimento dos policiais, isso porque, segundo seus depoimentos, estes não se recordavam dos exatos xingamentos proferidos pelo réu no momento de sua prisão e encaminhamento à delegacia, afirmando que foram vários xingamentos como “policiais vagabundos, safados, filhos da puta, filhos de rapariga, etc.” Portanto, em que pese a inexatidão nos xingamentos, tal fato não exclui a tipicidade da conduta perpetrada pelo réu contra os policiais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.